Tribunal: TJPA
Processo: 0803317-76.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803317-76.2023.8.14.0009

APELANTE: PEDRO BERGUE DE PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO Nº 0803317-76.2023.8.14.0009

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

APELANTE: PEDRO BERGUE DE PAULO (Defensoria Pública)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MODIFICAÇÃO DE REGIME. IMPROVIMENTO. REGIME INICIAL FIXADO COMO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. IMPROVIMENTO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de ameaça (CP, art. 147, caput), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei 11.340/06, art. 7º, incisos I e II). Consta dos autos que o apelante, sob efeito de entorpecentes, invadiu a residência da ex-companheira e a ameaçou de morte com expressões violentas, inclusive solicitando um terçado. A sentença também fixou indenização mínima de 01 (um) salário mínimo pelos danos morais sofridos pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação do regime aberto, diante da alegada ausência de fundamentação idônea para o regime semiaberto; (ii) verificar se é cabível a dispensa ou redução da indenização mínima por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição do regime inicial semiaberto encontra-se devidamente fundamentada na reincidência do apelante, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, o que autoriza, por si só, a fixação de regime mais gravoso, em conformidade com as Súmulas 718 e 719 do STF.

4.

A certidão de antecedentes criminais comprova condenação anterior por crime de furto, com trânsito em julgado, caracterizando reincidência e justificando regime inicial mais severo para assegurar os fins preventivo-repressivos da pena.

5.

É legítima a fixação de indenização mínima por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do entendimento consolidado no Tema Repetitivo 983 do STJ, sendo presumido o dano moral em casos de violência doméstica (dano
in re ipsa
), desde que haja pedido expresso na denúncia, como ocorreu.

6.

O valor fixado (01 salário mínimo) revela-se proporcional à gravidade dos fatos e adequado para atender aos objetivos compensatórios da indenização, não havendo ilegalidade ou excesso.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PEDRO BERGUE DE PAULO, inconformado com a sentença do MMº Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, combinado com o art. 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/06.

Em razões recursais, pugnou a Defesa pelo redimensionamento do regime inicial para o aberto, sustentando ausência de fundamentação idônea na fixação do regime semiaberto, invocando as Súmulas 718 e 719 do STF, bem como pleiteou a redução ou exclusão do valor fixado a título de indenização por danos morais, sob alegação de hipossuficiência econômica do réu.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Conforme narrado na denúncia e comprovado durante a instrução processual, no dia 26 de julho de 2023, por volta das 03h30min, o apelante PEDRO BERGUE DE PAULO, na condição de ex-companheiro da vítima MARIDALVA DA SILVA SANTOS, compareceu à residência desta na Vila de Bacuriteua, Município de Bragança, e a ameaçou de morte. Segundo a instrução criminal, o acusado, sob efeito de substâncias entorpecentes, invadiu a casa da ofendida arrancando a grade de proteção, ocasião em que a vítima, surpreendida durante o sono, passou a ser alvo de ameaças graves contra sua vida, incluindo as expressões "RAPARIGA, SAFADA, EU VOU TE MATAR, NÃO SEI QUANTAS FACADAS EU VOU TE DAR, QUE EU VOU PRESO, MAS UMA HORA EU SAIO".

A vítima, temendo pela própria integridade física, buscou abrigo na residência de sua genitora, retornando pela manhã, quando o apelante novamente compareceu ao local e solicitou um terçado, reiterando as ameaças. Diante da gravidade da situação, a Polícia Militar foi acionada e o acusado foi conduzido à Delegacia de Polícia.

Após regular instrução processual, o Juízo sentenciante condenou o apelante à pena de 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal, combinado com o art. 7º, incisos I e II, da Lei 11.340/06. Fixou-se, ainda, indenização mínima em favor da vítima no valor de 01 (um) salário mínimo.

II – DO REDIMENSIONAMENTO DO REGIME INICIAL PARA O ABERTO

O apelante sustenta que o regime semiaberto fixado na sentença carece de fundamentação idônea, devendo ser aplicado o regime aberto, invocando as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar os critérios estabelecidos no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. No caso concreto, a sentença fundamentou adequadamente a imposição do regime semiaberto com base na reincidência do acusado, circunstância que, por si só, autoriza a adoção de regime mais gravoso, conforme preceitua o art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

Dos autos consta certidão de antecedentes criminais demonstrando que o apelante possui condenação transitada em julgado pelo crime de furto nos autos do processo nº 0009886-67.2018.8.06.0028, o que caracteriza inequivocamente a reincidência. Tal elemento configura fundamentação idônea e suficiente para a fixação do regime semiaberto, em total consonância com a legislação penal vigente e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

A reincidência demonstra que o apelante não se mostrou receptivo às oportunidades anteriores de reabilitação, circunstância que justifica plenamente a imposição de regime mais severo para alcançar os fins da pena — punição e ressocialização. A aplicação do regime mais gravoso não se baseou apenas na gravidade abstrata do delito, mas fundamentalmente no histórico criminal do réu e na necessidade de repressão e prevenção de condutas reiteradas, alinhando-se ao princípio da individualização da pena.

O regime aberto, como pleiteado pela defesa, seria desproporcional frente à reincidência do réu, permitindo-lhe ampla liberdade mesmo após reiterada prática criminosa, o que comprometeria gravemente os objetivos preventivos da sanção penal.

Ademais, as Súmulas 718 e 719 do STF exigem motivação idônea para a imposição de regime mais severo, vedando apenas fundamentações baseadas exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

No presente caso, a fundamentação não se limitou a aspectos abstratos, mas considerou concretamente a reincidência do acusado, elemento que constitui fundamentação legítima e adequada para a fixação do regime semiaberto.

Dessa forma, resta demonstrado que a fixação do regime semiaberto possui fundamentação idônea, baseada não apenas na reincidência formal do acusado, mas também na análise concreta de sua conduta e do risco social representado por sua reiteração delitiva. Não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na decisão impugnada.

III – DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O apelante requer a dispensa ou redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, alegando ausência de instrução probatória suficiente sobre a capacidade econômica do réu e sua hipossuficiência financeira.

Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado no
Tema Repetitivo 983
(
REsp 1643051/MS
)

de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". Trata-se de hipótese de dano moral in re ipsa, ou seja, presumido pela própria natureza do ato ilícito praticado.

No caso concreto, verifica-se que
a denúncia formulou pedido expresso de indenização mínima dos danos sofridos pela vítima
, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, atendendo plenamente aos requisitos jurisprudenciais para a fixação da reparação.

A ofendida suportou malefícios causados pela violência praticada pelo ex-companheiro, incluindo invasão de domicílio, ameaças graves contra sua vida, perseguição e terror psicológico que a obrigaram a buscar abrigo na residência de sua genitora. Tais circunstâncias causaram evidentes lesões à dignidade subjetiva da vítima, configurando danos morais presumidos que independem de comprovação específica por prova pericial ou testemunhal.

Quanto à alegação de hipossuficiência econômica do apelante, verifica-se que a defesa não colacionou aos autos qualquer elemento probatório concreto que demonstre a impossibilidade financeira de arcar com a indenização fixada. A simples alegação genérica de situação de pobreza, sem qualquer documentação comprobatória, não é suficiente para afastar a obrigação reparatória estabelecida em sentença.

O fato de o réu ser assistido pela Defensoria Pública não configura, por si só, motivo para exclusão da obrigação de indenizar, conforme expressamente reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A multa está contida no preceito secundário do tipo penal incriminador, tendo verdadeira natureza de pena, devendo o julgador dosá-la de forma proporcional à pena corporal aplicada, tal como ocorreu na hipótese dos autos.

Ademais, o valor fixado — equivalente a 01 (um) salário mínimo — foi estabelecido em patamar minimamente razoável para indenizar a vítima pelo abalo físico e psicológico sofrido, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Não se trata de valor exorbitante ou desproporcional, mas sim de indenização mínima adequada à gravidade dos fatos e à extensão do dano experimentado pela ofendida.

O dano moral dispensa prova da esfera anímica do lesado, pois se passa no interior da personalidade e existe
in re ipsa
nos casos envolvendo violência doméstica. Assim, ainda que o réu seja pessoa de condição econômica limitada, a indenização não pode ser irrisória sob o risco de comprometer a necessária compensação proporcional ao dano experimentado pela vítima.

Portanto, correta está a sentença ao fixar indenização por danos morais em favor da vítima, não merecendo qualquer reparo quanto a este aspecto.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, 27/02/2026